Tribunal: STF
Processo: ARE 1563520
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Guarda Municipal. Teste de aptidão física. Eliminação de candidato. Legitimidade. Reexame de fatos e provas. Súmulas 279, 280 e 454 do STF. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo a eliminação de candidato em concurso público para o cargo de Guarda Civil, após reprovação no teste de aptidão física.



    2. O recorrente pleiteou a anulação da sua eliminação do certame com base nos princípios da proporcionalidade, legalidade e segurança jurídica.



    3. A instância inferior, em acórdão, decidiu pela legalidade da exigência e aplicação dos testes físicos e psicológicos, amparado por legislação municipal e federal, e considerou legítimo o ato administrativo de inabilitação do candidato por não atingir desempenho suficiente.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se as razões recursais apresentadas são suficientes para infirmar a decisão agravada e afastar os óbices processuais para análise do recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. A decisão da instância inferior assentou-se no conjunto fático-probatório dos autos, na interpretação das cláusulas editalícias e na legislação infraconstitucional pertinente, concluindo pela legalidade da exigência de testes físicos e psicológicos para o cargo de Guarda Municipal.



    6. Dessa forma, inviável a análise do recurso extraordinário para viabilizar a manutenção de candidato inabilitado ou a concessão de nova oportunidade para o teste de aptidão física.



    7. Aplicável à espécie as Súmulas 279, 280 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental desprovido.